Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000265-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WEVERTON KAIO DE SOUZA - CPF: 049.085.411-75 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000265-67.2021.8.11.0001

Origem: 3o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
WEVERTON KAIO DE SOUZA

Parte Recorrida:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 50

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA -- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – HISTÓRICO ESCOLAR QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais) e consequente indenização por danos morais, por inscrição que alega ser indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes (ID. 121890044).

3.

Em suas razões recursais, o Autor defende a reforma da sentença, sustentando que jamais teve qualquer relação jurídica com a instituição de ensino Ré.

4.

Contudo, a instituição de ensino se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando à peça defensiva contrato assinado digitalmente, no qual contém todas as informações necessárias, tais como, data e horário da assinatura, número de IP da máquina e protocolo do aceite digital (ID. 121890029), além de histórico escolar (ID. 121890030) e extrato financeiro (ID. 121890033), conferindo necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação.

5.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte Demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do Autor, consistente na comprovação de que este era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC, e, em assim sendo, correta a sentença de improcedência.

6.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos n. 1000262-15.2021.8.11.0001 1000232-77.2021.8.11.0001 e 1000233-62.2021.8.11.0001, ambos publicados do DJE do dia 29/11/2021, de relatoria do Dr. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
e possuindo como partes os mesmos Recorrente/Recorrido destes autos.

7.

E também os recursos 1030384-11.2021.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 06/05/2022 e 1016725-32.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022